Tribunal: TJES
Processo: 0020602-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020602-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia.

4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.

Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA

em face da sentença (ID 8425554), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais
, ajuizada pela apelante em face de
BANCO CETELEM S.A
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 8425557), a recorrente sustenta, em resumo, i) que desde a petição inicial é impugnada a existência do contrato de cartão de crédito inscrito em seu extrato de obrigações e, após apresentada a contestação com cópia do suposto contrato, em réplica foi expressamente questionada a veracidade do contrato; ii) a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; iii) a imprescindibilidade de produção de perícia grafotécnica; e iv) que apesar de o magistrado singular reconhecer a similitude entre as assinaturas existentes no documento juntado pela instituição financeira e a assinatura aposta no instrumento procuratório, em uma análise superficial tal semelhança inexiste, além daquele não possuir capacidade técnica para constatar com a certeza necessária a inexistência de fraude para fundamentar a improcedência da demanda.

Contrarrazões (ID 8425560) pela manutenção da sentença proferida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais
ajuizada por
ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA
, ora apelante, em face do
BANCO CETELEM S.A
,
por meio da qual narra, em apertada síntese, que, em 26/10/2020 promoveu uma consulta em seu extrato de consignado junto ao INSS, momento em que identificou a existência de um suposto contrato de empréstimo junto ao requerido que jamais teve conhecimento e/ou contratou.

Nesse passo, afirma que imediatamente buscou uma agência da previdência e tomou conhecimento de que o empréstimo fora incluso em 05/06/2019, se referindo a um cartão de crédito que jamais teve acesso. Informa que estão sendo efetuados descontos mensais de R$52,00 (cinquenta e dois reais) em seu benefício e que por diversas vezes buscou solucionar a questão junto a requerida, contudo, todas restaram inexitosas.

Diante de todo o exposto, formulou o pedido de tutela de urgência, com o fito de que sejam suspensos os descontos no benefício da autora. No mérito, pretendeu i) a inversão do ônus da prova; ii) a declarar a inexistência de débito; ii) a condenação do requerido em restituição em dobro dos valores descontados, bem como aqueles que vierem a ser descontados; iv) condenação em danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); e ao final, pugna pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental suplementar, testemunhal, pericial e depoimento pessoal dos representantes do réu.

Ao receber a inicial, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação afirmando, em resumo, que a requerente celebrou o contrato para a disponibilização de cartão de crédito consignado, em 10.06.2019, com vinculação a conta benefício/salário do consumidor. Destacou que para celebração do contrato a autora apresentou documentos pessoais originais, iguais aos juntados na inicial, registrando que as assinaturas do contrato, comparadas com as assinaturas da procuração, são muito semelhantes. Registrou que não fora realizado saque pela autora, portanto, apenas foi cobrado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) em 3 parcelas de R$ 5,00 (cinco reais) pela emissão do cartão, sendo o último desconto realizado em 23/08/2019, anotando ainda, que a contratação se operou sem incidência do alegado vicio de consentimento. Assim, pretende a improcedência dos pedidos inaugurais.

Em réplica, a parte autora alegou que “[...]
a contestação não consegue demonstrar a veracidade dos contratos supostamente realizados entre as partes
”.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao compreender que “
ante a afirmação da autora de que não contratou o empréstimo impugnando, somado a alegação da ré da existência do contrato, o qual foi juntado com às fls. 50/53, competia ao requerente, intimado, impugnar tal instrumento, de forma específica, sobretudo, a assinatura nele lançada, entrementes, deixou incontroverso nos autos, atraindo o disposto no art. 374, III, do Código de Processo Civil
”. Registrou, ademais, que “
a autora noticiou na inicial não ter contrato o empréstimo, contudo, apresentado o instrumento e intimado o requerente para ciência, não impugnou a assinatura nele lançada, que por sua vez, é, em muito, similar àquela indicada em seus documentos
”.

Pois bem.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Na presente demanda a parte autora afirma que não realizou nenhuma contratação com a instituição financeira requerida, se distinguindo daquelas demandas em que a parte autora afirma que sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC.

Portanto, resta indene de dúvidas que a parte autora impugna a existência do contrato, tanto na exordial como em réplica.

Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

Diante desse quadro, entendo que
o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora configura um cerceamento de defesa
, pois apesar de possível semelhança das assinaturas apostas no contrato e na procuração, é necessária a realização de perícia grafotécnica para que seja extraído um juízo de certeza.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REPETITIVO Nº 1.061 DO STJ. PERÍCIA NECESSÁRIA PARA DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. 1. Nos autos, ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora afirma que o banco santander passou a efetuar descontos em sua conta corrente, referente a contrato de cartão consignado que afirma não ter firmado. 2. Analisando-se o conjunto probatório dos autos, com a decretação da inversão do ônus da prova, a parte promovida apresentou contestação, fls. 87/98, e juntou aos autos cópia do contrato objeto da lide, fls. 99/104, como prova da existência e validade da relação jurídica contratual entre as partes. À fl. 302, a parte autora afirma não reconhecer o instrumento em discussão, pleiteando a realização de perícia grafotécnica. Não obstante, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica, fls. 304/308, afirmando que os documentos apresentados pela instituição bancária são idênticos aos apresentados pelo autor. 3.
Em que pese haver indícios de regularidade formal na aposição da assinatura, era imprescindível, para um juízo de certeza, que houvesse o deferimento da perícia grafotécnica, uma vez que competia a parte que produziu a prova se incumbir de demonstrar a sua autenticidade, conforme se extrai do inciso II, do art. 429 do CPC. 4. Ainda sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o tema repetitivo nº 1.061 segundo o qual "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." 5. Embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este não detém o conhecimento técnico para mensurar com a precisão necessária a autenticidade da assinatura contratual, enquanto que a aferição da legitimidade da assinatura e crucial para determinar a existência ou não de relação contratual entre as partes, faz-se imprescindível a dilação probatória para realização de perícia grafotécnica a fim de dirimir a controvérsia acerca da ocorrência ou não de fraude na contratação
. 6. Recurso conhecido e sentença anulada. (TJCE; AC 0200759-60.2022.8.06.0100; Itapajé; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 08/08/2024; Pág. 80)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. RÉPLICA COM PEDIDO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE DECISÃO FUNDAMENTADA SOBRE AS PROVAS REQUERIDAS E PRÉVIO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1º, 3º, 7º E 9º DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.061 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata o caso dos autos de uma ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, em que a parte autora assegura que não firmou o contrato de empréstimo com a parte promovida, contudo, esta passou a efetuar descontos de seu benefício previdenciário referente às prestações do referido empréstimo. (...). 3.
Em ações cuja questão controvertida é a negativa da contratação do empréstimo consignado com o banco promovido, o qual resultou nos descontos das prestações diretamente da conta do consumidor, cabe à parte autora a comprovação da existência dos referidos descontos. Do outro lado, é ônus da prova da instituição financeira comprovar a contratação do serviço e apresentar aos autos o instrumento contratual, a fim de que seja submetido à análise de existência e validade do negócio jurídico, assim como a comprovação da transferência dos recursos oriundos do empréstimo para a conta do consumidor
. 4. A parte autora obteve êxito em comprovar a inclusão do desconto de 84 prestações mensais, no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos) cada, diretamente se seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado nº 620058911, em favor do banco promovido (p. 12). 5. A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação acompanhada das cópias do contrato de empréstimo mediante cédula de crédito bancário nº 620058911 (p. 76/77), do documento pessoal de identificação da autora (p. 78/79); e do comprovante de transferência bancária referente ao mencionado contrato (p. 80). 6.
Na sequência, a autora manifestou-se, em réplica, reafirmando que não reconhece o contrato, impugnando a autenticidade da assinatura do contrato e requerendo a realização de prova pericial para confirmação da falsidade do instrumento apresentado pela parte promovida, contudo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito sem apreciar o pedido de produção de outras provas e, após ter concluído pela legitimidade do contrato, indeferiu os pedidos da petição inicial
.
7. Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do código de processo civil. 8.
Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, por meio de decisão saneadora que analise as questões pendentes e anuncie o julgamento antecipado da lide, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa
. 9. No caso dos autos, porém, o que se observa é que, além da parte autora ter questionado a autenticidade da assinatura do contrato apresentado pelo banco e manifestado a intenção de realização de prova pericial, o juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem proferir decisão saneadora, devidamente fundamentada, quanto o deferimento ou o indeferimento de produção de outras provas e sem o prévio pronunciamento judicial que o anunciasse a antecipação do julgamento. E, no caso específico, o indeferimento dos pedidos iniciais se deu sob o fundamento de legitimidade do contrato. 10. Ressalto que este sodalício tem consolidado o entendimento de que, em se tratando de ação cujo objeto se discute a existência da relação jurídica e se põe em dúvida a autenticidade da assinatura presente no contrato, deve ser oportunizado o contraditório para dirimir quaisquer dúvidas acerca da falsidade ou não da assinatura, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º e 9º do CPC), o que não foi observado no presente caso. 11. Embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este não detém o conhecimento técnico para mensurar com a precisão necessária a autenticidade da assinatura contratual, enquanto há firme alegação da parte autora de não reconhecer referida avença, faz-se imprescindível a dilação probatória para realização de prova pericial a fim de dirimir a controvérsia acerca da ocorrência ou não de fraude na contratação. 12.
Desse modo, quando a decisão central da demanda depender de análise técnica da prova documental, a realização de exame pericial não pode ser substituída pela apreciação subjetiva do magistrado
. 13. Saliento, ainda, que a discussão sobre o ônus da instituição financeira quanto a comprovação da autenticidade da assinatura do contrato bancário já foi pacificada pelo STJ, por ocasião do julgamento do RESP. 1.846.649-ma, de relatoria do Min. Marco Aurélio bellizze, sob o rito de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória pelos juízes e tribunais, da tese firmada no tema repetitivo nº 1.061 do STJ, segundo o qual "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)", pois, tratando-se de ação baseada em uma relação de consumo, aplica-se a Lei n. 8.078/1990 e a Súmula nº 297 do STJ, quanto a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco, independentemente de culpa, e aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira promovida. 14. Nesse contexto, assiste razão à tese recursal de que a ausência de dilação probatória para certificar a autenticidade do contrato cuja lisura é negada pela parte autora configura flagrante causa de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa. Além disso, ficou evidenciada nos autos a ausência de saneamento do feito, revelando a violação ao devido processo legal
. 15. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJCE; AC 0051392-82.2020.8.06.0115; Limoeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 19/07/2024; Pág. 96)

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
. 2. Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa. 3.
Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, pleiteando inclusive a produção de prova pericial
.
4. Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo recorrido, este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica. Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide. 5. Diante do cenário descrito, importa considerar que configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário
. 6. Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001323-97.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 04/03/2024)

Assim, como dito, resta configurada a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida apreciação sobre o pleito de inversão do ônus da prova por meio de decisão saneadora.

Sob esse enfoque, merece destaque que “
a jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
" (AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Assim, diante da necessidade de garantir aquele a quem for atribuído o ônus probatório a oportunidade de apresentar suas provas, resta impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o julgamento de mérito seja precedido de decisão saneadora que aprecie o pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2024 às 15:12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52569014082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso, de modo a anular a sentença prolatada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que o
julgamento de mérito seja precedido de decisão saneadora que aprecie o pedido de inversão do ônus da prova.